Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001499-14.2004.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSELIA MARIA PEREIRA LEITE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47540081, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$52.593,64, referente aos requisitórios constantes do ID: 43131182 e 43131170. No ID: 48202649, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de JOSELIA MARIA PEREIRA LEITE e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 48202649). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 13 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador